Tribunal: TJBA
Processo: 8011540-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011540-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO, MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ROSANGELA MARTINS MOTA

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR O REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, deferiu tutela de urgência determinando que a empresa emitisse boletos com base no valor anterior ao reajuste impugnado, limitado a 30% por mudança de faixa etária, acrescido dos reajustes autorizados pela ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão que concedeu tutela de urgência limitando reajuste por faixa etária aplicado em contrato de plano de saúde, diante de possível abusividade e ausência de demonstração dos critérios atuariais que justificariam o percentual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A majoração de aproximadamente 77,98% na mensalidade do plano de saúde da agravada, em razão de mudança de faixa etária aos 59 anos, evidencia, em juízo de cognição sumária, possível abusividade do reajuste, por ausência de proporcionalidade e transparência.

5. A operadora do plano de saúde não demonstrou de forma clara os critérios utilizados para o cálculo do reajuste, nem comprovou o cumprimento das diretrizes regulatórias da ANS, o que reforça a plausibilidade do direito invocado pela agravada.

6. O perigo de dano é evidente, diante do risco de inadimplemento e possível cancelamento do plano, cuja natureza contratual visa à proteção da saúde e da vida da segurada.
7. O Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, sendo possível o controle judicial do índice de reajuste mesmo nos contratos com cláusula expressa.

8. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de controle judicial dos reajustes por faixa etária quando ausente justificativa técnico-atuarial ou quando o aumento se revela desproporcional.

9. A decisão agravada é reversível e não acarreta prejuízo irreparável à operadora, que poderá ser ressarcida em caso de êxito na ação principal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 952); TJ-PE, AgInt nº 0024530-83.2023.8.17.9000, rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 23.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1078387-37.2022.8.26.0100, rel. Des. 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011540-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como Agravada
ROSÂNGELA MARTINS MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07